Tribunal: TJDFT
Processo: 0732072-27.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0732072-27.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL AGRAVADO: YASMIM KAREM DIAS FERREIRA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pela CENTRAL NACIONAL UNIMED – COOPERATIVA CENTRAL, contra decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Brasília, nos autos da ação de obrigação de fazer (processo no 0729114-65.2023.8.07.0001), ajuizada por YASMIM KAREM DIAS FERREIRA. A decisão proferida deferiu o pedido de tutela de urgência para determinar que a ré promovesse a internação da parte autora em leito de enfermaria, bem como realizasse os tratamentos, exames, e utilizassem os materiais e medicamentos necessários, conforme prescrição médica, sob pena de multa diária à razão de R$ 10.000,00, que incidiria até o cumprimento da decisão judicial (ID 165177266 – dos autos da origem): “Cuida-se de Ação de Obrigação de Fazer com pedido de tutela de urgência proposta por YASMIM KAREM DIAS FERREIRA, brasileira, nascida em 13/05/2002, RG no 3.580.739 SSP/DF, CPF no. 732.388.301-63, representada por FRANCENILDA DIAS FERREIRA, brasileira, divorciada, professora, RG no. 1308152 SSP/DF e CPF no. 646.769.601-82, residente e domiciliado SCRN 704/705, bloco D, Entrada 26, Apartamento 103 ASA NORTE/DF, objetivando que a parte requerida CENTRAL NACIONAL UNIMED, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ n.o 02.812.468/0001-06 , com Quadra 915 68 A - Asa Sul, Brasília - DF, 70390-150; proceda a sua internação de URGÊNCIA em enfermaria, bem como todos os exames e procedimentos médicos necessários até a sua plena recuperação em caráter de urgência no Hospital São Francisco, para realização dos procedimentos que se fizerem necessários, conforme solicitação médica. Aduz que é beneficiária do plano de saúde da empresa ré e no dia 12 de julho de 2023 foi atendida no Pronto Socorro do Hospital São Francisco. Após atendimento médico, e realização de exames, constatou-se a necessidade de sua internação regime de urgência, conforme relatório médico, o qual relata o seu grave estado de saúde. Junta ao pedido documentos pessoais, relatório médico, carteirinha do plano de saúde, pedido de internação, negativa do plano de saúde, dentre outros. Eis o breve relatório. Passo a decidir. De início, tem-se que existe vínculo consumerista entre a autora e a empresa seguradora de saúde. Analisando-se os requisitos legais da antecipação de tutela (arts. 300 do NCPC), observa-se que o caso concreto se reveste da devida urgência, posto que, segundo o médico que atendeu a parte autora, Dr(a) Fábio Rabello da Mata Machado, CRM-DF 20720, o atual quadro de saúde exige internação em regime de urgência (DOC ID 165176961 / pag. 05). A recusa do plano de saúde em autorizar a internação e tratamento se fundamenta, ao que tudo indica, na eventual existência de carência para o plano contratado (Doc. Id. 165176961 / pag. 06). O quadro de saúde da autora é grave, o que pode causar sérios riscos a sua saúde se não for tratada. Nesse sentido, aplicam-se à hipótese os artigos 12 e 35-C da Lei n.o 9.656/1998, pois evidenciados elementos claros sobre o risco do agravamento do seu quadro clínico: “Art. 12. São facultadas a oferta, a contratação e a vigência dos produtos de que tratam o inciso I e o § 1o do art. 1o desta Lei, nas segmentações previstas nos incisos I a IV deste artigo, respeitadas as respectivas amplitudes de cobertura definidas no plano-referência de que trata o art. 10, segundo as seguintes exigências mínimas: (...) V - quando fixar períodos de carência: (...) c) prazo máximo de vinte e quatro horas para a cobertura dos casos de urgência e emergência; Art. 35-C. É obrigatória a cobertura do atendimento nos casos: I - de emergência, como tal definidos os que implicarem risco imediato de vida ou de lesões irreparáveis para o paciente, caracterizado em declaração do médico assistente; (...)” Ademais, há o requisito da reversibilidade (não incidindo na hipótese o art. 300, §4o, do NCPC), dado que, caso indeferido o pedido contido na inicial, em definitivo, a ré poderá cobrar da parte autora os valores gastos na internação. Portanto, resta configurada a hipótese de emergência, o que torna plausível e verossímil, o direito alegado, subsidiando, então, a tutela antecipada. Esse é o entendimento firme do e. TJDFT: APELAÇÃO. CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. PLANO DE SAÚDE. ILEGAL NEGATIVA DE COBERTURA A ATENDIMENTO DE EMERGÊNCIA. INTERNAÇÃO EM UTI. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. OBRIGAÇÃO DE CUSTEIO INTEGRAL DO PROCEDIMENTO PELO FORNECEDOR. DANO MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO RAZOÁVEL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A Lei n. 9.656/98, que dispõe sobre os planos e seguros privados de assistência à saúde, especialmente no art. 12, inciso V, alínea "c", determina o prazo máximo de carência de 24 (vinte e quatro) horas para a cobertura dos casos de urgência e emergência. Não bastasse, o art. 35-C do mesmo diploma legal estabelece em seu inciso I a obrigatoriedade de cobertura do atendimento nos casos de emergência, como tal definidos os que implicarem risco imediato de vida ou de lesões irreparáveis para o paciente, caracterizado em declaração do médico assistente. 2. Afigura-se ilícita a conduta da operadora de plano de saúde ao negar, sob a alegação de inobservância do prazo de carência, cobertura de internação em Unidade de Terapia Intensiva, necessária ao tratamento de paciente com diagnóstico de infarto agudo do miocárdio, reputada pelo médico responsável essencial e urgente para a saúde da paciente, razão pela qual deve o fornecedor arcar com todos os custos relacionados à internação da autora, bem como todos os procedimentos médicos necessários ao tratamento da doença relativos à internação. 3. A recusa indevida da cobertura do tratamento da paciente agravou a situação de angústia, afrontou a dignidade e configurou dano moral passível de compensação pecuniária. 4. O valor fixado moderadamente pelo r. Juízo de origem contemplou as circunstâncias da lide, a gravidade do ilícito praticado e os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, não merecendo reparo neste grau revisor. 5. Recurso conhecido e desprovido. Honorários advocatícios majorados em 2%, totalizando 12% sobre o valor da condenação. (Acórdão n.1136081, 00126510220178070001, Relator: SANDRA REVES 2a Turma Cível, Data de Julgamento: 09/11/2018, Publicado no DJE: 16/11/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Diante desse cenário, DEFIRO A TUTELA DE URGÊNCIA para determinar a empresa requerida que promova a internação da parte autora em leito de enfermaria, bem como realize os tratamentos, exames, e utilizem os materiais e medicamentos necessários, conforme prescrição médica, sob pena de multa diária à razão de R$10.000,00 (dez mil reais), que incidirá até o cumprimento da decisão judicial, nos termos do art. 537, §4o, do CPC. Os demais pedidos constantes da inicial, e aqueles que eventualmente surgirem da evolução clínica da paciente, deverão ser analisados pelo Juízo Natural. Atribuo à presente decisão FORÇA DE MANDADO DE CITAÇÃO E INTIMAÇÃO ou CARTA PRECATÓRIA, se o caso. Após, remetam-se os autos ao juízo competente. Intimem-se. Notifique-se o HOSPITAL SÃO FRANCISCO, para que dê efetivo cumprimento à decisão em tela, às expensas do plano de saúde requerido.” Em sua peça recursal, a agravante requer: a) a concessão de efeito suspensivo ao recurso a fim de que seja suspensa a decisão combatida; e b) no mérito, que seja reformada a decisão proferida, ou, subsidiariamente, que o valor arbitrado a título de multa por descumprimento seja reduzido ou limitado, tendo em vista a excessividade, fixando-se prazo razoável de 30 dias para o cumprimento da medida liminar. Sustenta que a agravada possui contrato de plano de saúde, na modalidade Coletivo por Adesão, com segmentação de cobertura Ambulatorial + Hospitalar com Obstetrícia, firmado entre a empresa estipulante e a operadora ré, nos termos da Resolução Normativa n° 557/22 da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS). Narra que o período de carência para a internação pleiteada era de pleno conhecimento da demandante quando assinou a proposta, haja vista a expressa estipulação do prazo de 180 dias, conforme prevê a legislação. Menciona que ao contrário do que faz crer, a autora não foi surpreendida com o período de carência, pelo contrário, claramente já detinha conhecimento de tal fato, ressaltando que este consta no contrato pactuado e, ainda, expressamente previsto na legislação que rege os planos de saúde. Ressalta que a carência para internação é de 180 dias, conforme expressamente previsto no contrato, o que está de acordo com as normas da Agência Nacional de Saúde Suplementar. Destaca que a cláusula que regulamenta a carência constou de forma clara no contrato pactuado com a empresa estipulante, em total acordo com o disposto pelo art. 16, III, da Lei no 9.656/98, que regula sobre a questão de períodos de carência dos planos de saúde. Explana que segundo o entendimento da ANS: os planos novos (contratados a partir de janeiro/1999), após as 24 horas da assinatura, é obrigatória a cobertura dos procedimentos de urgência e de emergência, de acordo com as limitações e segmentações do plano. Reforça que apesar de tal precedente não se tratar do mesmo procedimento indicado na inicial, ele contempla uma situação que merece ser ponderada, ou seja, se é legal ou não a recusa pela operadora quando ela entender que o procedimento pretendido não é de urgência e ainda está no período de carência, o que se amolda ao caso em discussão. Defende que não houve nenhuma irregularidade por parte da Central Nacional Unimed, visto que agiu com observância aos dispositivos da legislação vigente e normas ditadas pela ANS. Desta forma, ante as informações ora prestadas, verifica-se que não agiu em desconformidade com o contrato firmado entre as partes, pois havia clara indicação do período de carência para a cobertura de internação. Além disso, a autora ao aderir ao contrato foi informada sobre as condições para utilização das coberturas e dos seus respectivos períodos de carência, ciente que os eventos ocorridos antes do seu integral cumprimento, não estarão cobertos. Portanto, aduz ser inequívoca a inexistência de qualquer irregularidade em sua conduta, não sendo lícito se criar obrigações contratuais inexistentes quando do evento reclamado, ocorrido em 12/07/23, tendo em vista que se encontrava em período de carência, devendo ser coibido o abuso de direito, porém, não o seu uso regular, dentro dos princípios constitucionais. Assevera que a parte agravada formalizou o contrato em 10/03/23, oportunidade em que tomou conhecimento de todas as condições do plano de saúde, inclusive das carências e restrições, sendo que referida carência só findaria em 05/09/23. Ocorre que necessitou de atendimento médico em 12/07/23, ou seja, quase dois meses antes do período contratualmente permitido. Desta forma, não pode alegar desconhecimento ou ilegalidade. Não bastasse, no presente caso inexiste perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, já que o quadro clínico da agravada não se enquadra nas hipóteses de urgência ou emergência, assim classificados pelo art. 35-C da Lei no 9.656/98, pelo que ausente qualquer probabilidade do direito ou perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Argumenta que caso superada a tese anterior, necessário se faz combater a penalidade estabelecida pelo juiz singular em caso de descumprimento da medida no prazo indicado, o que, apresenta-se desproporcional e desarrazoado, visto que não demonstrada qualquer desídia de sua parte, além de exíguo e incompatível “prazo” aplicado, qual seja, “imediatamente” para o cumprimento do comando judicial. A decisão é no sentido da aplicação da multa desde o arbitramento até o efetivo cumprimento. Ou seja, sequer foi deferido prazo para cumprimento. É o relatório. O recurso encontra-se apto a ser processado. É tempestivo e a agravante recolheu o preparo no ID 49745930. Além disto, os autos de origem são eletrônicos, o que dispensa a juntada dos documentos obrigatórios (art. 1.017, §5o, do CPC). Segundo os arts. 995, parágrafo único, e 1.019 do CPC, o Relator pode atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Na origem, trata-se de ação de obrigação de fazer, na qual a parte autora pediu: a) em tutela de urgência que a requerida autorize e custeie sua internação de urgência em enfermaria, bem como todos os exames e procedimentos médicos necessários até sua plena recuperação, sob pena de multa diária de R$ 10.000,00; b) havendo a impossibilidade da ré ser intimada em tempo hábil, que o Hospital São Francisco providencie a internação da requerente em enfermaria e proceda à realização de todos os procedimentos médicos necessários, as expensas da empresa demandada; c) no mérito, a confirmação da tutela de urgência, em definitivo, sob pena de multa diária de R$ 10.000,00; e d) indenização por danos morais no importe de R$ 5.000,00, pelas negativas de atendimento praticadas. De início, impende consignar que à relação jurídica de direito material firmada entre as partes incidem as disposições do Código de Defesa do Consumidor, nos termos dos arts. 2o e 3o deste diploma normativo, bem como em razão do enunciado no 608 da Súmula do STJ, sem prejuízo das disposições da Lei no 9.656/98 e do Código Civil. Observa-se, ainda, consoante o regramento do art. 2o da Lei no 10.185/01, que “para efeito da Lei no 9.656, de 1998, e da Lei n 9.961, de 2000, enquadra-se o seguro saúde como plano privado de assistência à saúde e a sociedade seguradora especializada em saúde como operadora de plano de assistência à saúde”. O consumidor, ao contratar seguro de saúde, tem a legítima expectativa de que, quando necessitar de atendimento, será prontamente atendido, independentemente da espécie de procedimento sugerido pelo médico. Dessa forma, aplica-se ao caso o CDC. Cumpre observar que o art. 12, V, c, da Lei no 9.656/98, determina a fixação do prazo máximo de vinte e quatro horas de carência para a cobertura dos casos de urgência e emergência. Dessa forma, nos casos graves de urgência e emergência é dever da operadora do seguro-saúde levar a efeito os procedimentos médicos prescritos, independentemente do período de carência. Vale ainda destacar o teor do art. 35-C da Lei no 9.658/98, que impõe a obrigatoriedade à cobertura para os casos de urgência e emergência: “Art. 35-C. É obrigatória a cobertura do atendimento nos casos: I - de emergência, como tal definidos os que implicarem risco imediato de vida ou de lesões irreparáveis para o paciente, caracterizada em declaração do médico assistente; e II - de urgência, assim entendidos os resultantes de acidentes pessoais ou de complicações no processo gestacional. Parágrafo único. A ANS fará publicar normas regulamentares para o disposto neste artigo, observados os termos de adaptação previstos no art. 35.” Aliás, a questão já foi objeto de amplo debate nesta Corte, prevalecendo o entendimento de que não pode ser exigido o cumprimento de período de carência superior a 24 horas, relativo a procedimentos médicos e/ou hospitalares, nos casos de urgência e emergência. Confira-se: “[...] 2.1. O autor demonstrou que necessitava de internação em UTI para monitorização contínua e suporte clínico, considerando apresentava sonolência decorrente da ingestão de medicações em quantidades desconhecidas. 3. Uma vez demonstrada a situação emergencial, é abusiva a recusa ao atendimento médico-hospitalar. 3.1. O período de carência não pode ser imposto como condição para o tratamento emergencial solicitado, na medida em que a cobertura do atendimento, nos casos que impliquem em risco de vida ou de lesões irreparáveis ao paciente, é obrigatória, nos termos do art. 35-C da Lei n.o 9.656/1998. 3.2. Precedente: "(...) Lídima a cláusula de carência estabelecida em contrato voluntariamente aceito por aquele que ingressa em plano de saúde, merecendo temperamento, todavia, a sua aplicação quando se revela circunstância excepcional, constituída por necessidade de tratamento de urgência decorrente de doença grave que, se não combatida a tempo, tornará inócuo o fim maior do pacto celebrado, qual seja, o de assegurar eficiente amparo à saúde e à vida".“[...] (REsp. no 466.667-SP, Rel. Min. Aldir Passarinho Junior, 4a Turma, DJe 17/12/2007). (07058679720198070000, Relator: João Egmont, 2a Turma Cível, DJE: 22/07/2019) – g.n. “[...] 3. A operadora de Plano de Saúde, na modalidade autogestão, ainda que não se submeta às regras do direito do consumidor, é obrigada a custear a internação do paciente quando o tratamento for de caráter urgente, de acordo com o relatório médico, a despeito do prazo de carência previsto no contrato. Inteligência dos arts. 12, V, c e 35-C da Lei 9.656/98. Precedentes. 4. Recurso da ré conhecido e parcialmente provido.” (00117677020178070001, Relator: Cesar Loyola 2a Turma Cível, DJE: 25/07/2018) – g.n. “[...] 2 - É obrigatória a cobertura do atendimento nos casos de urgência, como tal definidos os que implicarem risco imediato de vida ou de lesões irreparáveis para o paciente, caracterizado em declaração do médico assistente, nos termos do art. 35-C, II, da Lei n.o 9.656/98. 3 - Em se tratando de atendimento de urgência, que implica risco imediato de vida para o paciente, não se aplica o prazo geral de carência de 180 (cento e oitenta) dias estabelecido na alínea "b" do inciso V do artigo 12 da Lei n° 9.656/98, possuindo este diploma legal dispositivo específico para os casos de urgência, insculpido na alínea "c" do mesmo dispositivo legal. [...]” (00087284720178070007, Relator: Angelo Passareli, 5a Turma Cível, DJE: 07/08/2018) – g.n. Em conclusão, tem-se que as operadoras de planos privados de saúde não estão obrigadas a custear integralmente todo e qualquer atendimento médico prescrito a seus beneficiários durante o período de carência do contrato, mas tão somente aqueles previstos nas situações acima descritas (em casos de urgência ou de emergência). Nesse ponto, convém tecer breves considerações a respeito da abrangência a ser dada à interpretação dos termos “casos de emergência” e “casos de urgência”, mencionados, respectivamente, nos incisos I e II do art. 35-C da Lei no 9.656/98. Note-se que o dispositivo acima transcrito traça clara diferenciação entre as terminologias “emergência” e “urgência” para fins legais de análise do alcance da cobertura obrigatória legalmente assegurada aos beneficiários dos planos privados de assistência à saúde. Como se vê, o termo “urgência” é utilizado apenas para ocorrências envolvendo acidentes pessoais e processo de parto, o que não condiz com a situação relatada nestes autos. Assim, do ponto de vista técnico e legal, a análise demandada no presente caso está restrita à hipótese de ocorrência da situação de “emergência”, termo que, apesar de ser utilizado ordinariamente em contextos variados e de forma bastante genérica, com intensa carga de subjetividade, para os fins de aferição da obrigatoriedade de cobertura dos planos privados de saúde, as situações de emergência que autorizam o reconhecimento da abusividade de prazos de carência superiores a 24 horas são somente aquelas “que implicarem risco imediato de vida ou de lesões irreparáveis para o paciente, caracterizado em declaração do médico assistente”. No caso, as partes firmaram contrato de plano de saúde, o qual teve início em 10/03/23. Ocorre que na data de 17/07/23, ainda em período de carência, a requerente necessitou de atendimento emergencial e procurou o hospital conveniado São Francisco, em razão de quadro de dor lombar, com irradiação para abdome inferior, associado a febre e calafrios, fadiga e cefaleias associados. Ao ser atendida em caráter de emergência, o médico que lhe assistiu elaborou relatório médico com a seguinte anotação: “Paciente com quadro de ITU de repetição, apresentando quadro de dor lombar, com irradiação para abdome inferior, associado a febre e calafrios. Relata ainda quadro de fadiga e cefaleia associados. Relata que quadro teve início há com 4 dias de evolução. Paciente vem a esta unidade para avaliação quando realizou exames mostrando ITU com TC mostrando pieloureterite. Paciente retornou a domicílio com uso de ATB VO, mas evoluiu com piora clínica importante e vômitos que impediram a paciente de realizar o tratamento via oral adequadamente. Tendo em vista que infecções anteriores foram causadas por bactérias multirresistentes e piora clínica importante foi indicada internação de urgência para tratamento com ATB de amplo espectro venoso. Paciente não está em sepse no momento, mas pode evoluir se quadro não for tratado adequadamente.” (ID 165176961 – dos autos da origem). Logo após, a internação foi denegada (ID 165176961 – da origem). Ocorre que o quadro clínico da agravada demandava intervenção médica de emergência e, neste contexto, aplicam-se à hipótese os arts. 12 e 35-C da Lei no 9.656/1998. Em situações semelhantes, o Superior Tribunal de Justiça tem orientado que o plano de saúde não pode restringir o tratamento médico as primeiras 12 horas do atendimento: “AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. PERÍODO DE CARÊNCIA. LEGALIDADE. SITUAÇÃO DE CARÊNCIA E EMERGÊNCIA. MITIGAÇÃO DO PRAZO DE CARÊNCIA. LIMITAÇÃO DO TEMPO DE INTERNAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. NÃO OCORRÊNCIA. 1. De acordo com a jurisprudência desta Corte Superior, é lícita a cláusula contratual que prevê prazo de carência para utilização dos serviços prestados pelo plano de saúde, desde que não obste a cobertura do segurado em casos de emergência ou urgência, como na hipótese dos autos. Precedentes. [...] 3. Não prospera a pretensão da recorrente no sentido de limitar a cobertura de urgência e de emergência ao que foi despendido apenas nas primeiras doze horas de tratamento, tendo em vista o disposto na súmula 302 do STJ: ‘É abusiva a cláusula contratual de plano de saúde que limita no tempo a internação hospitalar do segurado’.” (AgInt no AREsp 1122995/SP, Relator: Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, DJe 14/11/2017) – g.n. Desta forma, não se mostra plausível o direito alegado pela ré. É nítida, a caracterização do perigo na demora da prestação do serviço à requerente ante o risco à sua saúde, caso ela não realizasse, de imediato, o procedimento prescrito por seu médico assistente. Ademais, o instituto da multa diária (astreintes), com previsão no art. 536, §1o do CPC, não possui caráter punitivo, mas sim inibitório, a fim de coagir a parte obrigada ao cumprimento da obrigação de fazer estabelecida, no caso, de fornecer o medicamento Sorafenibe 400mg. Constitui forma de pressão sobre a vontade da parte, destinada a convencê-la a cumprir a ordem jurisdicional, proporcionando ao processo um resultado útil, prático. Nesse propósito, deve atender ao princípio da efetividade das decisões judiciais, observados os critérios de proporcionalidade e razoabilidade, não podendo servir como modo de enriquecimento sem causa (art. 884, do CC). Na lição de Nelson Nery, “O objetivo das astreintes não é obrigar o réu a pagar o valor da multa, mas obrigá-lo a cumprir a obrigação na forma específica. A multa é apenas inibitória.” (in Código de Processo Civil Comentado, 11a ed., Revista dos Tribunais, p. 702). No caso dos autos, vê-se perigo da demora caso a internação, o tratamento, os exames, os materiais e medicamentos necessários, prescritos pelo médico assistente não sejam realizados/oferecidos, o que pode implicar em grave prejuízo a saúde da paciente, tendo em vista o perigo de sepse. Portanto é imperiosa a manutenção da multa em caso do descumprimento da decisão que antecipou a tutela. Ainda, o valor fixado (R$ 10.000,00) não se mostra abusivo ou desproporcional, visando somente o cumprimento da decisão proferida. Dentro deste particular, indefiro o pedido liminar para suspender a eficácia da decisão agravada até o julgamento de mérito do presente recurso. Comunique-se ao Juízo da origem, dispensando as informações, porquanto o feito se encontra devidamente instruído. Intime-se a parte agravada (1.019, II, do CPC). Após, voltem-me os autos conclusos para elaboração de voto. Brasília – DF, 08 de agosto de 2023. Desembargador JOÃO EGMONT Relator